Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO MATERIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORA. DIVULGAÇÃO ONEROSA DE MATERIAL DIDÁTICO DE AUTORIA DA AGRAVANTE POR MEIO DO WHATSAPP. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA COLETA DE INFORMAÇÕES E SUSPENSÃO DA CONOTA BANCÁRIA UTILIZADA NO ILÍCITO. MEDIDAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS À PRESERVAÇÃO DO DIREITO AUTORAL. DEFERIMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO PROVEDOR DA APLICAÇÃO E À DELEGACIA DE POLÍCIA. MEDIDAS A SEREM TOMADAS PELA PARTE INTERESSADA. DESPROVIDOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As obras intelectuais de texto científico e audiovisuais estão abarcadas pelo art. 7o, I e VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o art. 28 daquela legislação de regência dos direitos autorais, cumpre “ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”.
2. E nos termos do art. 105, da Lei de Direitos Autorais, “a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente”.
3. Demonstrado de maneira suficiente que a parte agravante é titular dos direitos autorais sobre as obras que foram disponibilizadas por meio do WhatsApp, sem autorização, demonstrada está a probabilidade no direito alegado, bem assim que a permanência desta situação representa evidente dano a direito autoral, justificando a concessão de tutela de urgência para solicitação de informações cadastrais do número telefônico utilizado para a divulgação do conteúdo e suspensão da conta bancária onde eram recebidos os pagamentos decorrentes da prática do ilícito.
4. Indeferidos os pedidos de expedição de ofício à empresa provedora de conexão do aplicativo por meio do qual o ilícito era praticado, assim como o pedido de expedição de ofício à delegacia com atribuição para a investigação do caso, visto que tais medidas não necessitam obrigatoriamente de medida judicial e podem/devem ser exercidas pela própria empresa titular dos direitos autorais.
5. Recurso parcialmente provido.